Tribunal: STF
Processo: ACO 3359
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 22.304/2020 (eletrônica)
DECISÃO 
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – INGRESSO NO POLO ATIVO – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – ADMISSIBILIDADE.
    1. A assessora Vitória Cordeiro Benvenutti Castro prestou as seguintes informações:
    Os Estados da Bahia, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí e do Rio Grande do Norte ajuizaram ação, com pedido de tutela, visando a apresentação, pela União, de dados a justificarem a concentração, na Região Nordeste, de cortes de novos benefícios do Programa Bolsa Família e tratamento isonômico, a teor do artigo 19, inciso III, da Lei Maior, em relação aos demais entes da Federação. Aditaram a inicial, levando em conta a pandemia de covid-19 e as ações previstas na Lei federal nº 13.979, bem assim a aprovação, no Senado Federal, do Projeto de Decreto Legislativo nº 88/2020, objetivando a suspensão, pela União, de cortes alusivos ao Programa e a liberação, imediata, de recursos para novas inscrições, observada a proporcionalidade aos demais entes federados. 
    Vossa Excelência, em 20 de março de 2020, deferiu a liminar. Determinou a suspensão de cortes no Programa enquanto perdurar o estado de calamidade pública e assentou que a liberação, aos Estados da Federação, de recursos destinados a novas inscrições seja uniforme.
    Acolheu o pedido de admissão, como terceiras, das Defensorias Públicas dos Estados autores, de Sergipe e de Alagoas.
    Com a petição/STF nº 22.304/2020, o Estado de Alagoas busca ingressar no polo ativo da demanda, bem assim aderir à peça inicial e às posteriores protocoladas pelos autores. Pretende a extensão da eficácia da tutela deferida. 
    2. Uma vez acolhido o pedido de participação, como terceira, da Defensoria Pública do Estado de Alagoas e atendidos os requisitos do artigo 113 do Código de Processo Civil, observada, ainda, a crise aguda decorrente da pandemia de covid-19, surge pertinente o ingresso do ente federado na demanda. 
    3. Admito o Estado de Alagoas como litisconsorte facultativo no polo ativo do processo, estendendo-lhe a eficácia da tutela concedida. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator